Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745629-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE HOUSE DECORACOES LTDA AGRAVADO: GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTE HOUSE DECORAÇÕES EIRELI contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0053870-10.2008.8.07.0001 ajuizado por GESTÃO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME, desconsiderou a personalidade jurídica da agravante para reconhecer a sucessão empresarial, nos seguintes termos (ID 172607207 dos autos originários): Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME para atingir o patrimônio de ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI, CNPJ no 08.776.485/0001-11 (ID Num. 154350892). Inicialmente, o credor apresentou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens de KENNEDY ANTÔNIO DE ALMEIDA e MARIA FERREIRA DE ALMEIDA, sócios da executada (ID Num. 63634874). Entretanto, antes de efetivada a citação dos requeridos, o exequente solicitou a desistência da ação em face dos sócios, e inclusão no polo passivo a empresa ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI, o que foi deferido pelas decisões de ID Num. 142350591 e ID Num. 154350892. Alega a parte autora, em síntese, que a ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI é, de fato, sucessora da executada ART HOUSE - PAPEL DE PAREDE LTDA - ME, razão pela qual, requer a inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença (ID Num. 141242384). Regularmente citada (ID Num. 157810249), a parte ré alega, em síntese, que não foram demonstrados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, bem como a ausência de sucessão empresarial entre a executada e requerida, tendo em vista a distinção de contextos e realidades entre as empresas. Por fim, requer a rejeição do pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos (ID Num. 159298791). Os autos vieram conclusos para julgamento. Decido. Desnecessária instrução processual do incidente, pois a solução da controvérsia, por ser unicamente de direito, prescinde da produção de outras provas. A rigor, é possível desconsiderar a personalidade jurídica, por ato judicial, em caso de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil. Sabe-se que o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil (Acórdão 1203840, 07053846720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, a moderna doutrina e jurisprudência pátrias têm entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida.” (Acórdão n. 290698, 20070020104790AGI, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, julgado em 31/10/2007, DJ 22/01/2008 p. 749)” Examinando os autos, vê-se que o endereço da executada constante no documento de ID Num. 62816777 (SETOR SHCS CL QD 311 BL C LJ 29 E 33, BAIRRO ASA SUL CEP 70364-530 - BRASILIA/DF) é o mesmo endereço da empresa requerida ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI, conforme consta no comprovante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido pelo site da Receita Federal, em anexo. Observa-se, também, que a executada teve como sócio-administrador o Sr. KENNEDY ANTÔNIO DE ALMEIDA, o qual figura, atualmente, como sócio-administrador da requerida, ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI (documento anexo). Além disso, vê-se que o ramo de atividades exercidas por ambas as empresas é semelhante, conforme consta no documento de ID Num. 62816777 e documento anexo. Dessa forma, no caso em estudo, a parte exequente trouxe indícios mais do que suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial, pois a empresa indicada como sucessora tem o mesmo objeto social, nomes empresariais semelhantes, o mesmo endereço e prossegue explorando a mesma atividade da empresa sucedida. É importante ressaltar que a empresa executada, ART HOUSE - PAPEL DE PAREDE LTDA – ME, foi extinta em 07/03/2019, conforme documento de ID Num. 62816777. Desse modo, verificada a ocorrência de sucessão de empresas, em prática com nítido propósito de fraudar credores, a sucessora torna-se responsável pelas obrigações da sucedida, contraídas no desempenho de suas atividades econômicas. Ademais, tal quadro de sucessão de empresas, aliado ao comportamento furtivo de quitar o crédito, fragiliza a presunção de boa-fé, e revela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Desse modo, configurados os requisitos elencados no art. 50 do Código Civil, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para atingir os bens da empresa sucessora. Neste sentido, há precedente neste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. REQUISITOS CARACTERIZADORES DA SUCESSÃO IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. Diante do exposto, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para declarar a sucessão de empresas e determinar a inclusão da ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI, CNPJ no 08.776.485/0001-11, no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Anote-se. Com a preclusão desta decisão, intime-se o exequente para requerer o que for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 52726475), afirma que a decisão agravada foi proferida com erro material. Assevera que o Sr. Kennedy Antônio de Almeida, sócio da executada, nunca foi administrador da agravante. Afirma que o sócio da executada (Sr. Kennedy Antônio) faleceu em 2021 e não deixou bens a inventariar. Menciona que o erro foi apresentado nos embargos de declaração, contudo o juízo a quo não acolheu o pedido. Alega que não estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da desconsideração da pessoa jurídica, pois não há prova do desvio de finalidade e nem confusão patrimonial. Menciona que o nome das empresas, os objetos sociais e os sócios são distintos. Assevera que não houve trespasse que justifique a sucessão, sendo que a agravante somente utiliza o mesmo endereço da empresa executada, mas nunca teve qualquer relação com a executada. Argumenta que as empresas exercem atividades empresariais diferentes, com atuação em áreas distintas, conforme CNAE de ambas empresas, bem como nunca tiveram sócios iguais. Alega que a única identidade entre as empresas é o estabelecimento comercial, que é o mesmo da executada, o qual passou a ser utilizado pela agravante quando a executada fechou as portas. Defende que não há qualquer indício de sucessão empresarial. Menciona que o sócio da executada faleceu e não deixou bens a inventariar. Assevera que as dívidas deixadas por pessoa falecida são limitadas ao valor dos bens deixados. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para reconhecer a ausência de sucessão empresarial. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a credora alega que houve sucessão empresarial, pois teria a empresa ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELLI sucedido à executada ART HOUSE - PAPEL DE PAREDE LTDA – ME. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico ou sucessão empresarial. O art. 50 do Código Civil preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. A jurisprudência tem entendido que a sucessão irregular, com o intuito de lesar credores, pode ser reconhecida quando demonstrados a existência de identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de quadro societário similar. Não obstante a sucessão empresarial não possa ser presumida, pode ser configurada quando existirem fortes indícios e evidências de sua ocorrência. No caso em comento, observa-se que a empresa executada e a ora agravante (suposta sucessora) possuem o mesmo endereço de funcionamento, conforme documentos de ID 62816777, autos de origem. Além disso, os nomes das empresas são parecidos, inclusive levando a clientela a acreditar que se trata da mesma pessoa jurídica, diante da similitude dos nomes. A executada possui o nome empresarial de ART HOUSE PAPEL DE PAREDE, enquanto que a agravante é ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELI. Verifica-se, ainda, a similitude entre os objetos sociais. A empresa executada ART HOUSE PAPEL DE PAREDE LTDA – ME possui como objeto social “comercio varejista de lustres, ventiladores, peças decorativas, lâmpadas especiais e transformadores convencionais e elétricos, móveis decorativos e papel de parede, prestação de serviços de decoração (ID 141242388, autos de origem). Já a empresa ART HOUSE DECORAÇÕES EIRELI possui como objeto social “comercio varejista de lustres, ventiladores, peças decorativas, móveis decorativos e papel de parede e prestação de serviços em decoração (ID 41242387). Assim sendo, há identidade de endereço, semelhança entre os nomes e similitude entre os objetos sociais. Constata-se, ainda, que o quadro societário da empresa sucessora é composto pelo filho do sócio da empresa executada (Kennedy Antônio de Almeida Júnior). Nesse contexto, restou demonstrado, ao menos nesta fase superficial, que se tratam de duas empresas com objetos socais quase que idênticos, sendo que a segunda empresa, após a dissolução irregular da primeira, e pertencente ao mesmo núcleo familiar, passou a atuar no local de funcionamento da pessoa jurídica executada. Diante dos elementos existentes nos autos, entendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, sendo que existem elementos contundentes de que houve a sucessão empresarial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PARA SOCIEDADE SUCESSORA. 1. Considerando que o acervo probatório demonstra que a sociedade empresária sucessora possui sede no mesmo endereço da executada, havendo, ainda, identidade quanto ao objeto social das sociedades empresárias, sucessora e sucedida, impõe-se reconhecer a sucessão empresarial, de modo a redirecionar a execução em face da sucessora. 2. Ademais, há informações de que a (re)presentante legal da sucessora é genitora do único sócio da executada (sucedida), a qual prestou informações ao Sr. Oficial de Justiça, no mínimo, contraditórias, buscando furtar-se ao cumprimento da r. sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1231073, 07164669520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. REQUISITOS CARACTERIZADORES DA SUCESSÃO IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Assim sendo, ao que tudo indica, não há plausabilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será analisada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora